Tribunal: TJDFT
Processo: 0743360-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
I - É cabível a requisição de informações aos órgãos públicos, quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para encontrar bens passíveis de penhora do devedor, cujos dados também não podem ser obtidos sem a intervenção judicial.
II - Deu-se provimento ao recurso.